Tribunal: STF
Processo: RE 79196
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-13
Data de publicação: 1974-09-13

Ementa:
AÇÃO PENAL REGIDA PELA LEI N 4.611, DE 2.4.65. NÃO CONSTITUI
NULIDADE A SUA INSTAURAÇÃO POR DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, SEM
PREJUIZO DA INICIATIVA DO JUIZ OU DA AUTORIDADE POLICIAL.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.